Tribunal: TJES
Processo: 5017644-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017644-32.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JACKSON FILHO DIAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 621 DO CPP. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Jackson Filho Dias da Silva, objetivando a desconstituição do acórdão condenatório que o sentenciou à pena de 12 anos de reclusão pelas práticas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03. Pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, além da reanálise da dosimetria da pena-base relativa ao delito de posse de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível revisão criminal para o reexame de fatos e provas já analisados em apelação criminal; (ii) verificar se a confissão espontânea foi corretamente valorada; e (iii) apurar se os requisitos para o tráfico privilegiado estão preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 621 do Código de Processo Penal estabelece hipóteses restritas de revisão criminal, não contemplando a reanálise de elementos já exaustivamente avaliados em sede recursal.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 761.162/SC) é firme no sentido de que a revisão criminal não é meio adequado para reexame de dosimetria de pena sem a apresentação de novos elementos probatórios ou contrariedade expressa à lei penal.
5. Quanto à confissão espontânea, conforme a Súmula 630 do STJ, exige-se efetiva contribuição para a busca da verdade real, o que não se verificou no caso concreto.

6. A negativa do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada nas circunstâncias fáticas, como a quantidade e diversidade de drogas, bem como a posse de armas e munições, que denotam envolvimento em atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

"A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas, tampouco ao redimensionamento de pena sem a apresentação de novos elementos aptos a justificar a modificação da coisa julgada."

"A incidência da atenuante da confissão espontânea exige contribuição efetiva para a busca da verdade real (Súmula 630/STJ)."

"A diversidade e quantidade de drogas, associadas à posse de armas e munições, justificam a negativa da aplicação do tráfico privilegiado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; Lei 10.826/03, art. 16, § único, IV; STJ, Súmula 630.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 761.162/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe 2/10/23.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017644-32.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACKSON FILHO DIAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 621 DO CPP. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Jackson Filho Dias da Silva, objetivando a desconstituição do acórdão condenatório que o sentenciou à pena de 12 anos de reclusão pelas práticas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03. Pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, além da reanálise da dosimetria da pena-base relativa ao delito de posse de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível revisão criminal para o reexame de fatos e provas já analisados em apelação criminal; (ii) verificar se a confissão espontânea foi corretamente valorada; e (iii) apurar se os requisitos para o tráfico privilegiado estão preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 621 do Código de Processo Penal estabelece hipóteses restritas de revisão criminal, não contemplando a reanálise de elementos já exaustivamente avaliados em sede recursal.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 761.162/SC) é firme no sentido de que a revisão criminal não é meio adequado para reexame de dosimetria de pena sem a apresentação de novos elementos probatórios ou contrariedade expressa à lei penal.
5. Quanto à confissão espontânea, conforme a Súmula 630 do STJ, exige-se efetiva contribuição para a busca da verdade real, o que não se verificou no caso concreto.

6. A negativa do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada nas circunstâncias fáticas, como a quantidade e diversidade de drogas, bem como a posse de armas e munições, que denotam envolvimento em atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

"A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas, tampouco ao redimensionamento de pena sem a apresentação de novos elementos aptos a justificar a modificação da coisa julgada."

"A incidência da atenuante da confissão espontânea exige contribuição efetiva para a busca da verdade real (Súmula 630/STJ)."

"A diversidade e quantidade de drogas, associadas à posse de armas e munições, justificam a negativa da aplicação do tráfico privilegiado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; Lei 10.826/03, art. 16, § único, IV; STJ, Súmula 630.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 761.162/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe 2/10/23.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017644-32.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JACKSON FILHO DIAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
JACKSON FILHO DIAS DA SILVA
,
objetivando a desconstituição do v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0001621-94.2016.8.08.0059, na qual foi condenado pelas condutas tipificadas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 12 (doze) anos de reclus
ão
.

A defesa
insurge-se
pugnando para que

seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, além da minorante do denominado “tráfico privilegiado” com a consequente redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços
)
.

Pugna, também, pela diminuição da pena-base fixada pela prática do delito previsto no Estatuto do Desarmament
o.

É certo que o
artigo 621 do CPP estabelece as hipóteses taxativas para a admissão de Revisão Criminal, quais sejam:
(i)
Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
(ii)
Quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
(iii)
Quando surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

Na presente hipótese, a pretensão revisional da defesa visa à reanálise de circunstâncias já amplamente examinadas e decididas no âmbito do recurso de apelação criminal, no qual o Tribunal concluiu pela manutenção da dosimetria da pena, considerando a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado e da confissão espontânea.

Vejamos a ementa do v. acordão, nos termos em que foi redigido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
.1. A primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 2. A quantidade de drogas, apreendida em diversidade, conjugada a constatação da posse de armas e munições de calibres diversos, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Órgão julgador vencedor: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA – 14/09/2023.

Importa ressaltar, que o

e. Des. Relator analisou todo o processo dosimétrico, mantendo todas as etapas, concluindo que o ora requerente não estava apto, por ausência dos requisitos legais e fáticos, a ser beneficiado com nenhuma causa de diminuição ou redução no apenamento fixado em sede de sentença, notadamente pelas circunstâncias fáticas que envolveram a prática do delito, além da correta valoração das circunstâncias judiciais.

Não se pode olvidar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos ou provas já analisados, tampouco ao redimensionamento da dosimetria da pena sem a apresentação de novos elementos aptos a justificar a revisão da coisa julgada (AgRg no HC n. 761.162/SC, Min. Laurita Vaz, DJe 2/10/23). Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Ausente ilegalidade flagrante, no ponto, a recomendar a concessão da ordem de ofício.
5. O entendimento adotado pela Corte
a quo
não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como

nova apelação, 'com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik) [...]'" (AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). 6. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes
. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 761.162/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/23) (Grifamos)

Ademais, a decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada, analisando de forma adequada as circunstâncias judiciais, bem como a impossibilidade de reconhecimento das causas de diminuição pleiteadas pela defesa, notadamente diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à posse de armas e munições de calibres diversos, elementos que evidenciam o envolvimento em atividades criminosas.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 630 do STJ, esta exige a efetiva contribuição do agente para a busca da verdade real, o que não se verificou no presente caso, já que o réu limitou-se a admitir a posse das drogas para uso próprio, negando a traficância.

Portanto, com base no posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher o pleito defensivo para o fim de proceder a novo exame da dosimetria, já que foi amplamente analisada por esse E. TJES, eis que tal hipótese não se amolda àquelas descritas no mencionado artigo 621 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.